Tribunal: STF
Processo: Ext 1951
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de extradição executória formulado pelo Governo do Chile em desfavor de HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO, cidadão chileno, com base no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e do Chile.
Colhe-se do pedido formulado que o extraditando foi condenado pela justiça chilena pelo crime de estelionato (eDoc. 5, fls. 73-75): 

“os fatos delitivos consistem em que, de acordo com os antecedentes da investigação e os fatos da formalização, o acusado, junto com os acusados Harry Carter Arredondo e Cristian Carvajal Segovia, sob a fachada da reunião de investidores denominada ‘cafe de empreendedores’, localizada na General Holley 114, Providencia, ofereceram as vítimas que serão indicadas a seguir, entrar em negócios e investimentos que supostamente renderiam 1,2% ao mês, na área de construção e operação de resorts e hotels, especificamente atraves da compra de apartamentos em um condominio-hotel, que seria administrado por uma empresa dedicada exclusivamente a esse fim, e do qual os investidores receberiam um pagamento proporcional ao aluguel de sua unidade, que no ano excederia a soma dos dividendos de um empréstimo hipotecário.
Uma das figuras de investimento com as quais as vitimas foram enganadas foi o contrato de venda e transferência de ações com urn acordo de recompra, com um aluguel mensal e a cada determinado numero de meses. Nessa figura, o acusado se apresentou e atuou por meio da empresa “RETAIL CHILE SOCIEDAD ANONIMA”, que se declarou, no referido contrato, como “gestora” de diversos projetos imobiliários (...)
Esses contratos declaravam que a oferta de ações havia sido feita de forma privada, ou seja, por meio de um contrato pessoal entre pessoas conhecidas.
Esses contratos, na realidade, pareciam ser transferências de ações, referindo-se, em termos futuros, ao “registro” das ações cobertas pelo contrato, o que nunca se concretizou; que também continham cláusulas de renda assegurada e recompra de ações pela Retail Chile SA, onde, por um lado, era assegurado ao investidor o pagamento de uma quantia mensal equivalente a 1,25% ou mais do capital investido através da compra de ações, e, por outro lado, o vendedor era obrigado a recomprar as ações pelo mesmo valor declarado na venda das ações, dentro de um determinado período de tempo.
O esquema do acusado se prolongou no tempo, comunicando falsos retornos, pagando as quantias comprometidas e oferecendo o reinvestimento do capital e do lucro gerado, assinando novos contratos com o investidor que reconheciam tanto o capital inicial correspondente a compra original de ações, como o suposto lucro gerado. Em suma, o dinheiro de cada investidor nunca foi realmente convertido em ações, de modo que nunca houve qualquer vontade de reconhecer essa qualidade ou de fazer o investimento como tal, e seu único objetivo era captar novos fundos para gerar um esquema no qual os fundos que cada investidor contribuía eram destinados a pagar os supostos retornos dos novos investidores que continuavam a entrar.
Uma segunda forma de fraude envolvia um investimento por meio da compra de apartamentos. Nessa modalidade, o investidor comprava um apartamento da Retail Chile S.A. ou de alguma outra empresa por meio da qual o acusado operava, com financiamento bancário ou recursos próprios, com o objetivo preciso de adquirir o apartamento e pagar os dividendos, com os alugueis que o apartamento supostamente produziria, seja pelo arrendamento efetivo ou com a rentabilidade assegurada pelo acusado.
Nessa modalidade, os acusados recebiam o valor integral do empréstimo hipotecário, enquanto a rentabilidade assegurada e a administração do hotel-condomínio ficavam comprometidas.
Após entregarem seu dinheiro aos acusados, as vítimas descobriram que os apartamentos não estavam concluídos, que era impossível termina-los e muito menos aluga-los, percebendo que haviam sido enganadas e sofrido danos patrimoniais.
São indicadas as vitimas, os valores entregues aos acusados e o tempo de ocorrência dos fatos, contabilizando 16 vitimas, configurando 17 delitos de fraude.
No entender do Ministério Público, os fatos acima descritos constituem o delito que o tribunal classifica como 17 delitos de fraude, previstos e punidos nos artigos 468 e 467, paragrafo final, do Codigo Penal; participação do agente, grau de execução consumado e reiterado”.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em juízo prévio de admissibilidade, informou (eDoc. 1, fls. 04):

II - o fato que motivou o pedido é considerado crime no Brasil ou no Estado requerente;
III - o Brasil não é competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando;
IV - a lei brasileira impõe ao crime pena de prisão superior a 2 (dois) anos;
V - o extraditando não está respondendo a processo ou já foi condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundou o pedido;
VI - a punibilidade não encontra-se extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente;
VII - o fato não constitui crime político ou de opinião;
VIII - o extraditando não tem de responder, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção; e
IX - o extraditando não é beneficiário de refúgio, nos termos da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. ou de asilo territorial.
2.5. Foi verificado, também, não haver registro de que o estrangeiro tenha formulado pedido de Refúgio ao Governo brasileiro, de modo que não há afronta aos arts. 33 e 34 da Lei nº 9.474/1997 (...). 

Informou, ainda, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Ofício nº 2465/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ (Petição STF nº 110.210/2025) “que, em 05/08/2025, o Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça deste Ministério informou que existe processo de naturalização em andamento em face do nacional chileno HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO (Processo Naturalização nº 235881.0540640/2024)”.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão cautelar de HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO (eDoc. 8):

“DIREITO INTERNACIONAL. CHILE. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR EXECUTORIEDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PARECER PELA PRISÃO DO EXTRADITANDO”.

Em 21/8/2025, decretei a prisão de HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO (eDoc. 9), a qual foi devidamente cumprida em 28/8/2025 (eDoc. 16), e mantida por decisões de 15/9/2025 e 3/10/2025 (eDocs. 51, 72).
Na sessão virtual de 21/11/2025 a 1/12/2025, a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, julgou procedente o pedido de extradição formulado pelo Governo do Chile, ficando condicionada a entrega do nacional chileno HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO: (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; e (b) à conclusão dos processos penais a que eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/17 (eDoc. 88 e 96).
 Em 19/1/2026, o extraditando HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO, por meio de seu advogado, “manifesta concordância com o pedido de extradição formulado pelo Governo da República do Chile”, indicando que sua manifestação de vontade se deu de forma “livre, consciente e assistida por defesa técnica” (eDoc. 107). 
Na mesma data, proferi decisão nos seguintes termos: 

Diante do exposto, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO FORMULADO PELO GOVERNO DO CHILE, APRESENTADA POR HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO, ficando a entrega condicionada (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/2017.

Em 30/1/2026, foram expedidos ofícios comunicando a decisão ao Ministério da Justiça e ao Estado requerente, pela via diplomática.
Em que pese o trânsito da decisão, ocorrido em 29/1/2026, a defesa acostou aos autos informações sobre o estado de saúde do extraditando, que, segundo alega, estaria com câncer retal agravado, e requereu, entre outros pedidos, “(...) seja deferida a substituição da custódia atualmente imposta por prisão domiciliar humanitária, até a efetiva concretização da entrega à República do Chile, facultando-se a imposição das cautelas complementares que Vossa Excelência reputar adequadas para a preservação da finalidade extradicional” (eDoc. 120).
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, que manifestou-se nos termos da seguinte ementa (eDoc. 125): 

DIREITO INTERNACIONAL. CHILE. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. ESTELIONATO. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. INFORMAÇÕES DO JUÍZO SOBRE O ESTADO DE SAÚDE DO EXTRADITANDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE. NÃO ACOLHIMENTO. DEFERIMENTO DO PEDIDO EXTRADICIONAL. MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DA DEFESA DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE PIORA DO ESTADO DE SAÚDE DO ESTRANGEIRO. JUNTADA DE PRONTUÁRIO MÉDICO COM INDICAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS JUNTO À PENITENCIÁRIA. REITERAÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, PARA QUE INFORME O ESTÁGIO ATUAL DAS PROVIDÊNCIAS DIPLOMÁTICAS RELATIVAS À EXTRADIÇÃO.

Em 19/3/2026, oficiei à Unidade Penitenciária de Florianópolis, para prestar informações atualizadas sobre o estado de saúde do extraditando (eDoc. 127). No entanto, não chegaram a esta SUPREMA CORTE  as informações solicitadas (eDoc. 132). 
Em 13/4/2026, a defesa de HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO apresentou pedido para que (eDoc. 134): 

 “seja determinado, em caráter urgentíssimo, que o Ministério das Relações Exteriores informe a data exata da comunicação diplomática ao Estado requerente, o estágio atual das providências para retirada do extraditando e a previsão concreta de cumprimento da entrega; seja reconhecido que o prolongamento da custódia, sem informação atualizada e sem deliberação judicial, tornou-se juridicamente incompatível com a natureza instrumental da prisão extradicional; seja, desde logo, deferida a substituição da custódia por prisão domiciliar humanitária, até a efetiva concretização da entrega, com as cautelas complementares que Vossa Excelência entender cabíveis; e, caso já ultrapassado o prazo legal de 60 dias previsto no art. 92 da Lei n. 13.445/2017 sem retirada do extraditando pelo Estado requerente, seja aplicada a consequência prevista no art. 93 do mesmo diploma, com a colocação do requerente em liberdade.”

Oficiado, o Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, com cópia da petição STF nº  47499/2026,  para que fossem prestadas informações sobre os pedidos formulados pela defesa (eDocs. 136/137), não foram apresentadas informações (eDoc. 150).
Em 22/4/2026, a Defesa apresentou novamente pedido reiterando a “substituição da custódia por prisão domiciliar humanitária, até a efetiva concretização da entrega” (eDoc. 142). 
Em 27/4/2026,  foi determinado que o Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil  prestasse informações acerca dos pedidos formulados pela defesa de HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO (eDoc. 147).
Em nova manifestação, em 6/5/2026, a defesa de HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 153):

a) seja reconhecido que o prazo legal previsto nos arts. 92 e 93 da Lei n. 13.445/2017 já se encontra extrapolado, uma vez que a própria decisão judicial registra a comunicação diplomática em 30 de janeiro de 2026, sem que tenha ocorrido, até o presente momento, a retirada do extraditando do território nacional; 
b) em consequência, seja determinada sua imediata colocação em liberdade plena, nos termos do art. 93 da Lei n. 13.445/2017;
 c) subsidiariamente, caso não se acolha desde logo a incidência do art. 93, seja deferida a substituição da custódia atual por prisão domiciliar humanitária, até a efetiva solução do procedimento de entrega, com as cautelas que Vossa Excelência entender adequadas; e,
 d) por fim, seja reconhecido que a persistência do silêncio administrativo e o agravamento do quadro oncológico do requerente impõem solução jurisdicional imediata compatível com a dignidade da pessoa humana, a proteção da vida e a integridade física do extraditando.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou pelo indeferimento do pedido de relaxamento da prisão preventiva para fins de extradição, bem como pela reiteração de ofícios aos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores, para que informem acerca do andamento das tratativas diplomáticas concernentes à entrega do extraditando (eDoc. 158).

É o relatório. DECIDO.

Em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição, observa-se que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta CORTE, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se inviabiliza a análise da pretensão extradicional (Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal).
A propósito, conforme já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido de que, nos processos dessa natureza, a regra é a indispensabilidade da prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
Somente em casos peculiares, portanto, a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional (PPE 760-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 23/6/2016).
No presente caso, não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada, pois, apesar da alegação de existência de vínculos familiares com o Brasil, residência fixa e bons antecedentes, sobrelevam as demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o risco de fuga do requerente, a não permitir a aplicação do art. 86 da Lei 13.445/2017 na espécie.
Além disso, quanto ao tratamento de saúde, o Ofício n.º 325/2026/PE01/CSAD da Penitenciária de Florianópolis, datado de 20/3/2026,  informa que o extraditando tem recebido acompanhamento médico no estabelecimento prisional (eDoc. 139). 
Ressalte-se, ainda, trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, consignando a ausência de qualquer situação excepcional apta a afastar a necessidade da prisão preventiva (eDoc. 158):

“Quanto ao pedido formulado pela defesa (peça nº 153), de concessão de liberdade ao estrangeiro, com ou sem medidas cautelares, em razão do excesso de prazo, cumpre transcrever o que está previsto no art. 275, §6º, do Decreto nº 9.199/2017, que regulamenta a Lei de Migração: 
A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição, resguardada a manutenção da prisão até a entrega efetiva do extraditando ao Estado estrangeiro, observado o disposto nos art. 92 e art. 93 da Lei nº 13.445, de 2017.
Logo, a prisão cautelar do extraditando deve ser mantida até que se efetive a sua entrega às autoridades chilenas, o que encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconhece tal medida como garantidora da executoriedade do processo de Extradição (PPE 1095 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03-07 2023). 
Não obstante, entende-se razoável a expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a fim de que informe se já houve a notificação formal da Missão Diplomática do Estado Requerente, de que o extraditando se encontra apto para ser extraditado, ressaltando-se a duração razoável do processo enquanto consectário da cláusula do devido processo legal administrativo. 
Já no tocante ao pleito formulado pela defesa técnica de concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias, fundado no severo agravamento do quadro clínico do extraditando, acometido por neoplasia maligna de reto (peças 134, 142 e 153), cumpre salientar que a documentação acostada aos autos demonstra a regular prestação de assistência médica no estabelecimento prisional de Florianópolis/SC. 
Conquanto o registro de atendimento datado de 08 de janeiro de 2026 faça menção à recomendação de tratamento domiciliar, o respectivo laudo técnico atesta que o reeducando apresenta "bom estado geral, lúcido orientado em tempo e espaço, contactuante. Informa seguimento de tratamento no CEPON, onde realizou consulta em oncologia, bem como exames de colonoscopia e tomografia. Refere melhora clínica nos últimos dias" (Ofício n.º 325/2026/PE01/CSAD - peça 139). 
Ademais, depreende-se que as medidas necessárias à assistência médica e medicamentosa do custodiado vêm sendo prontamente implementadas desde a insurgência da defesa. Das informações prestadas pela Direção do Estabelecimento Penal de Florianópolis/SC, verifica-se que o estabelecimento prisional tem envidado os esforços cabíveis para garantir o tratamento condizente com as peculiaridades do caso concreto (peça nº 56 e 139). 
In casu, sob o prisma da proporcionalidade, não se vislumbra a ocorrência de situação excepcionalíssima que autorize a substituição da segregação cautelar pela custódia domiciliar. Deve-se resguardar, portanto, a custódia preventiva como instrumento indispensável para viabilizar a entrega do extraditando ao Estado requerente, sob pena de ineficácia da jurisdição internacional e descumprimento de compromissos diplomáticos.”

Desse modo, não constatada, até então, qualquer hipótese excepcional, revelar-se-ia prematura decisão de revogação da custódia cautelar decretada nestes autos, medida que se constitui, como tantas vezes proclamado por esta SUPREMA CORTE, em um dos pilares sobre o qual se assenta o processo de extradição passiva no Brasil (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016; Ext 783 autos apartados-AgR/ME MÉXICO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 23/8/2002; Ext 785 QO/ME MÉXICO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 5/10/2001; HC 80.993/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 26.10.2001; entre outros).
Seguindo essa orientação, ainda, o seguinte julgado:

[...] a prisão preventiva para fins de extradição possui o objetivo precípuo de assegurar futuro cumprimento de eventual deferimento do pedido de Extradição. Nesse sentido, revela-se medida fundamental e essencial para o processo extraditório como um todo, mercê de exercer papel de condição de procedibilidade desse. Precedentes.
5. Consectariamente, a flexibilização da custódia cautelar demanda excepcionalidade patente à luz (a) da situação administrativa migratória do extraditando; (b) dos seus antecedentes; e (c) das circunstâncias do caso concreto. Não usar , não antevejo qualquer excepcionalidade apta a flexibilizar a prisão preventiva decretada, mercê da não apresentação de provas ou argumentos sólidos aptos a confirmar a tese esposada pela defesa quanto ao preenchimento, por parte do extraditando, dos requisitos necessários para aplicação da substituição prevista no artigo 86, da Lei 13.445/2017.
6. Em terceiro lugar, resta demonstrado o regular trâmite processual, consoante os ditames da duração razoável do processo (artigo 5°, LXXVIII, CF), que, ao final, acarretará no julgamento colegiado do mérito do pedido de extradição, com eventual liberação do extraditando, caso haja juízo negativo quanto ao pedido do Estado requerente, tendo em vista que (i) o pedido de extradição já foi formalmente apresentado a esta Corte; (ii) o interrogatório do extraditando já ocorreu; e (iii) a defesa do extraditando já foi intimada a se manifestar.
7. Agravo regimental desprovido. (PPE 929-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020).

Diante do exposto, (a) considerando que a prisão cautelar é condição de procedibilidade para o processo de extradição e destina-se para assegurar a execução de eventual ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente; e (b) não incidindo quaisquer das hipóteses excepcionais que autorizem a soltura do extraditando neste momento processual, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO e de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
OFICIE-SE ao Ministério da Justiça e Segurança Pública com cópia do inteiro teor e da certidão de trânsito em julgado do acórdão proferido pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, nestes autos, bem como para que preste informações acerca do andamento das tratativas diplomáticas concernentes à entrega do extraditando.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente